Tribunal: TJBA
Processo: 8021667-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021667-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: FERNANDA CAZAIS DE LIMA e outros (14)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO. FALTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO. INADMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1
. A
ação não foi proposta contra a União ou contra
a ANEEL
e pela
situação
controvertida não se pode depreender a existência de litisconsór
c
io passivo necessários entre as pessoas jurídicas de direito privado que foram efetivamente demandadas e os referidos Entes Estatais.
Não fosse isso suficiente a própria União declarou, na ação de origem, não haver interesse na causa.
Recurso não provido.

2.

A
decisão recorrida não versou sobre o mérito do processo porque não se ocupou de acolher ou de rejeitar a alegação de prescrição.
O
provimento

s
e destinou à organização do processo
na fase de saneamento

e
destacou expressamente que resolveria a questão
quando da prolação da sentença, o que evidentemente não implicará preclusão para que as demandadas controvertam sobre este ponto em sede de futura apelação caso a sentença a ser prolatada os desfavoreça.
Nesse contexto a pretensão de reconhecimento da prescrição imediatamente pelo Tribunal, sem que a instância originária tenha ainda se manifestado sobre a matéria, implicaria supressão de instância
e somente atenderia ao critério de conveniência exclusivo das agravantes.
Recurso não conhecido.

3.
Em discussões sobre (i)legitimidade
apenas cabe agravo de instrumento contra a decisão que implique a exclusão de litisconsorte
do processo
(art. 1.015, VII, do CPC). O juízo não deliberou sobre as teses de ilegitimidade no provimento
ora atacado,
que
como já dito
se destinou a organizar o processo
e anunciou
expressamente que as resolveria na sentença, razão pela qual ninguém foi excluído do
feito.
Também n
ão se cogita o cabimento do agravo de instrumento
contra a decisão que não apreciou as preliminares de ilegitimida
de

da qual
não resultou a exclusão de ninguém do processo
à luz da taxatividade mitigada,
isso
porque simplesmente não existe risco de inutilidade do julgamento desta questão específica em futuro recurso de apelação interposto contra a sentença que venha a rejeitar essas
alegações específicas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021667-85.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)
e como apelada
FERNANDA CAZAIS DE LIMA e outros (14)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.